Tribunal: STF
Processo: RE 1071373
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HARMONIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS: DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.
Relatório
    1. Na Sessão Virtual de 4.10.2019 a 10.10.2019, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário interposto por Airton da Costa Alencar e outros ao seguinte fundamento:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO: LEI N. 4.950-A/1966. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 34).
     Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 41). 
    2. Publicado esse acórdão no DJe de 18.12.2019, Airton da Costa Alencar e outros opõem, em 19.2.2020, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 42).
    3. Os embargantes alegam que “o objeto dos presentes embargos de divergência consiste em estabelecer o real alcance da Súmula n. 4 em relação à fixação de piso salarial garantido a categoria de servidores por lei estadual expressa em tal sentido, principalmente à luz do aresto proferido no ARE 1145305 AgR/PA (doc. 1): não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos” (fls. 4-5, e-doc. 42).
    Ressaltam que, “segundo a inteligência da Súmula Vinculante nº 4, não se mostra cabível a vinculação de salário mínimo como índice de indexação de base de cálculo de vencimento de servidor público. A hipótese dos autos, no entanto, não se enquadra na vedação prevista no verbete mencionado, uma vez que foi o próprio v. decisum que dissentiu da orientação jurisprudencial exemplificada pelo julgamento do ARE 1145305 AgR/PA” (fl. 8, e-doc. 42).
    Pedem “o acolhimento dos presentes embargos de divergência, para o fim de reformar o acórdão embargado e negar provimento ao recurso extraordinário” (fl. 9, e-doc. 42).
    4. Em contrarrazões, o embargado sustenta que “a decisão combatida não merece qualquer reparo, visto que a recorrente não logrou desconstituir a fundamentação do acórdão recorrido, bem assim não obedeceu as formalidades contidas no art. 330 e seguintes do RISTF” (fl. 2, e-doc. 52).
    Pede “seja negado o conhecimento aos Embargos de divergência interpostos, mantendo-se o acórdão recorrido e aplicando-se a multa regida pelo art. 81 do CPC, estando patente o descompasso do pleito aventado com a jurisprudência dominante” (fl. 6, e-doc. 52).
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste aos embargantes.
    6. No acórdão embargado, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal assentou:
    “Como assentado na decisão agravada, não merece prosperar a alegação dos agravantes de que o recurso extraordinário não teria preenchido os requisitos de admissibilidade, pois o recurso interposto pelo Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Piauí preencheu os requisitos de admissibilidade necessários à espécie.
    3. O Tribunal de Justiça do Piauí determinou a aplicação da Lei n. 4.950-A/1966 para estipular o salário profissional dos agravantes em múltiplos de salário mínimo:
    “Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento acerca da vinculação do salário mínimo para estipulação do salário profissional, até porque o verbete nº 04 é claro em seu teor, vinculando todos os órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública Direta e Indireta, nas esferas Federal, Estadual e Municipal, a teor do disposto no artigo 103-A da Constituição Federal (…) 
    O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 4 no sentido de impossibilitar a utilização do salário mínimo com fator de reajuste automático da remuneração de profissionais, por ofender o referido artigo 7°, IV da CF. (…)
    Resta claro que a norma constitucional tem o objetivo de impedir que o aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Tal circunstância provocaria o reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial previsto no art. 7°, inciso IV, da Constituição da República. 
    Ocorre que a jurisprudência, na espécie, está diversificada e com razões plausíveis, a medida que, ao mesmo tempo em que o STF entende não caber a vinculação do salário profissional ao salário mínimo, deixa as categorias, assim regulamentadas por lei, sem um outro índice legal para a fixação de seu salário profissional, dependendo de cláusulas de convenções ou acordos coletivos que nem sempre lhes são iguais, ou mais benéficas do que o reajustado por força do salário mínimo, como se encontra na Lei.
    Daí porque entendo que, enquanto não houver uma lei que substitua o salário mínimo como índice de correção quando assim determinado, deve-se mesmo, para evitar o vácuo legal, continuar aplicando o salário mínimo, de acordo com a interpretação do Tribunal Superior do Trabalho, em sua OJ 71 da SDIII” (fls. 58-59, vol. 5).
    Este Supremo Tribunal assentou que a fixação do salário profissional de servidor público em múltiplos de salário mínimo contraria o princípio constitucional de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo estadual para propor leis cujo objeto seja remuneração de servidor público. A lei pela qual se vincula vencimento de servidor estadual a índice definido pelo Presidente da República, garantindo-se reajustamento automático, independente de lei específica do Estado ao qual vinculado o servidor, contraria a Constituição da República e a autonomia do Estado” (fls. 5-6, e-doc. 34).
    O acórdão embargado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal pelo entendimento firmado no Plenário e em ambas as Turmas no sentido de afastar a aplicação da Lei n. 4.950-A/1966 a servidor público estatutário:
    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito do Trabalho. 3. Piso salarial. Salário mínimo. Lei 4.950-A/66. Reajuste do piso salarial indexado ao salário mínimo. Impossibilidade. Jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 841.685-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 5.11.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO: LEI N. 4.950-A/1966. REAJUSTES AUTOMÁTICOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.078.078-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 1. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 467.011-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009)
    7. Este Supremo Tribunal assentou que a harmonia do acórdão embargado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal afasta o cabimento dos embargos de divergência. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 775.106-AgR-segundo-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 21.10.2019).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 1º.2.2019). 
    Nada há a prover quanto às alegações dos embargantes.
    8. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 21 e art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora